Tribunal: TJES
Processo: 0003021-26.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003021-26.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. E. S. D. M. e outros

APELADO: EDUARDO DUMER MEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.

2. O objeto do procedimento originário não se esgotou com a expedição do alvará autorizativo relativamente ao veículo “GM/S10 DE LUXE”, pois em aberto a apreciação do pedido referente à motocicleta “HONDA XLR 125” (placa MQO3130) e aos veículos “VW/GOL CL” (placa MRZ9859) e “VW/QUANTUM GL” (placa GB7007).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
S
HUELEN SPERANDIO
e MARIA EDUARDA SPERANDIO DUMER
, esta última menor representada pela primeira, contra a r. sentença de fls. 280, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que reconheceu a perda do objeto do presente procedimento de jurisdição voluntária de “alvará judicial”.

Os Apelantes, em suas razões recursais de fls. 283/288, sustentam
(i)
haver
error in procedendo
em razão da extinção prematura do feito;
(ii)
não resta evidenciada a perda do objeto uma vez que o Juízo
a quo
expediu alvará autorizativo de venda e transferência de apenas um dos bens móveis relacionados.

Pois bem.

Requereu-se, na origem, a abertura de inventário dos bens deixados por Eduardo Dumer Meira, convivente e pai, respectivamente, das Apelantes SHUELEN SPERANDIO e MARIA EDUARDA.

Por haver apenas bens móveis (quatro automóveis e uma motocicleta) deixados pelo
de cujos
, converteu-se o inventário em procedimento de jurisdição voluntária de “alvará judicial” (decisão de fls. 50).

Ao longo da tramitação do feito, o Juízo
a quo
expediu alvará judicial autorizativo da venda do automóvel GM/S10, nos termos da decisão de fls. 141/142, restando em aberto a apreciação quanto aos demais.

As Apelantes postularam, em momento processual posterior, pela expedição de alvarás autorizativos relativamente aos demais veículos, sobre o que opinou favoravelmente o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição (fls. 185/185v).

Nada obstante, sobreveio a sentença ora combatida pela qual a ilustre magistrada
a quo
reconheceu a perda do objeto em razão da anterior expedição de alvará autorizativo de venda do veículo GM/S10,
in litteris
:

“
SENTENÇA

(...)

Dessa forma, considerando a necessidade de quitação dos referidos débitos, conforme já consignado no despacho proferido às fls. 133, bem como considerando o parecer favorável do Ministério Público às fls. 74, foi deferida em 2015 (fls. 141-2) a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para que Shuelen Sperandio procedesse com a transferência e alienação do veículo GM/S10 DE LUXE, ano 1999 (fls. 130) junto ao DETRAN-ES, deixado por falecimento de Eduardo Demuner Meira,
de modo que hoje está esgotado o objeto da demanda
.” (grifei)

Todavia, forçoso reconhecer que a premissa adotada na sentença vergastada é equivocada.

De fato, conforme também acentuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o objeto do procedimento originário não se esgotou com a expedição do alvará autorizativo relativamente ao veículo “GM/S10 DE LUXE”, pois em aberto a apreciação do pedido referente à motocicleta HONDA XLR 125 (placa MQO3130) e aos veículos VW/GOL CL (placa MRZ9859) e VW/QUANTUM GL (placa GB7007).

Nesse sentido, é o entendimento acerca da sentença
citra petita
:

(...) II. Imperioso firmar a compreensão de que “constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020). (TJES: Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0027398-27.2014.8.08.0035, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, JULGADO EM 08.02.2024).

Evidenciado, portanto, o vício da sentença por julgamento
citra petita
, e, consequente, o
error in procedendo
na extinção prematura do procedimento de jurisdição voluntária de “alvará judicial”.

Descabe, por outro lado, a apreciação do pedido diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça à luz do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Isso porque as Apelantes se limitaram a requerer a anulação da sentença e o retorno do feito para regular prosseguimento, sendo ainda adequado o exame pelo Juízo de Órfãos e Sucessões do pedido de prestação de contas formulado pelo MPES na origem e de eventual necessidade de complementação da documentação relativa aos veículos diante do decurso do tempo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e
lhe
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para apreciação dos pedidos formulados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)